Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DELIBERADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido de destaque de honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em benefício do agravante não pode ser apreciado, porquanto esbarra na preclusão consumativa já operada em favor do agravante, a qual impede o conhecimento do recurso neste ponto, nos termos dos arts. 507 e 932, III, ambos do CPC.
2. O fato de o agravante ter reivindicado o direito ao recebimento de honorários contratuais por meio recurso pendente de julgamento na instância extraordinária não é suficiente para suspender o presente cumprimento individual de sentença, a fim de afastar a determinação de expedição de RPVs em favor dos exequentes, a qual se procedeu lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, com expressa concordância da Fazenda Pública.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.